Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020950-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 345.568.181-68 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ZULMIRA FONSECA SANTAREM - CPF: 568.432.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAMENTO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação ordinária visando à concessão de pensão por morte decorrente do óbito de servidor estadual ocorrido em 19.3.1993. A autora pleiteia o reconhecimento de união estável com o falecido no período de 1985 a 1993 e, por consequência, a implantação do benefício. A sentença reconheceu a união estável, condenou o Estado de Mato Grosso a conceder a pensão integral à autora a partir do óbito, limitando os atrasados às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, e julgou improcedentes os pedidos da litisconsorte.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência ou não da remessa necessária; (
ii
) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de pensão por morte; (
iii
) estabelecer se é possível o reconhecimento de união estável quando o falecido ainda possuía casamento formal, mas comprovadamente separado de fato; e (
iv
) determinar o termo inicial do benefício e a existência ou não de duplicidade de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recursos voluntários pelo Estado e pela litisconsorte afasta a necessidade de remessa necessária, pois o duplo grau obrigatório já se encontra satisfeito, nos termos do art. 496, §1o, do CPC.

4. Nas ações de trato sucessivo envolvendo pensão por morte, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, não incidindo sobre o fundo do direito, especialmente quando não houve negativa administrativa formal.

5. O conjunto probatório demonstra a separação de fato entre o falecido e a litisconsorte desde 1985, afastando o impedimento previsto no art. 1.723, §1o, do Código Civil e permitindo o reconhecimento da união estável estabelecida com a autora até o óbito.

6. O reconhecimento da união estável possui natureza declaratória, razão pela qual o direito à pensão surge na data do falecimento, sendo devido o benefício desde então, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

7. Não há dupla condenação ou duplicidade de pagamento, pois a sentença reconheceu a sucessão temporal dos vínculos e a Administração já providenciou o cancelamento do benefício anteriormente pago à litisconsorte, adequando a titularidade da pensão à dependente legítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de recursos voluntários pela Fazenda Pública dispensa a remessa necessária, nos termos do art. 496, §1o, do CPC. 2. Em pensão por morte, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo do direito. 3. A separação de fato afasta o impedimento matrimonial previsto no art. 1.723, §1o, do Código Civil, permitindo o reconhecimento da união estável para fins previdenciários. 4. O termo inicial da pensão por morte corresponde à data do óbito, observada a prescrição quinquenal das parcelas. 5. Não há duplicidade de pagamento quando reconhecida a sucessão temporal de vínculos e regularizada a titularidade do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 496, §1o; Código Civil, art. 1.723, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STF, Tema 529; TJMT, AC n. 1003824-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1868365 MG 2020/0070553-3, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T2 - Segunda Turma, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egr
é
g
i
a

C
â
mara:

Remessa Necessária
e
Apelações Cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte n
.
1020950-89.2021.8.11.0003.

A autora ajuizou a ação em 2011, originalmente na Vara Única da Comarca de Juscimeira, pleiteando o reconhecimento de seu direito à pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, ocorrido em 19.3.1993. Fundamentou seu pedido na alegação de que manteve união estável com o falecido desde 1985 até a data do óbito, em convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.

Na petição inicial, a autora narrou que durante o período de convivência, mantiveram residência comum, como se casados
fossem, inclusive
,
abrigando
sob o mesmo teto os filhos de ambos. Informou que, logo após o falecimento, em 16.6.1993, protocolou requerimento administrativo de pensão por morte junto ao IPEMAT, o qual nunca foi respondido pela Administração Pública.

A ação foi inicialmente julgada improcedente pelo Juízo de Juscimeira, sob o fundamento de ausência de prova da união estável. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase probatória.

Posteriormente, o Juízo da Vara Única de Juscimeira declarou-se incompetente para processar e julgar a ação, em razão da informação de que a autora residia na Comarca de Rondonópolis, determinando a remessa dos autos, que foram redistribuídos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca.

Dando prosseguimento ao feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora.

Em seguida, a inicial foi emendada para incluir no polo passivo, como litisconsorte necessária, a senhora Zulmira Fonseca Santarém, atual beneficiária da pensão.

Foi então designada nova audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela litisconsorte.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a união estável no período de 1985 a 1993
e, consequentemente,
condenar o Estado de Mato Grosso a conceder à autora o benefício de pensão por morte, no valor integral, a partir de 19
.
3
.
1993 (data do óbito)
.

Condenou, ainda, a
o pagamento das prestações vencidas desde 2006
, em respeito a prescrição quinquenal
, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
Os pedidos da litisconsorte foram julgados improcedentes
, por entender o
juízo
que não houve simultaneidade de vínculos, mas sucessão temporal.

Em suas razões recursais,
a litisconsorte
alega
, preliminarmente,
a prescrição do fundo de direito, argumentando que a ação foi ajuizada apenas em 2011,
18
anos após o óbito do servidor em 1993, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/32. Sustenta, ainda, a nulidade processual por cerceamento de defesa, por ter sido incluída tardiamente no polo passivo e não ter participado da fase inicial de instrução. No mérito, defende a impossibilidade de reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido servidor, uma vez que mantinha casamento formal com este, com quem teve três filhos, invocando o impedimento previsto no art. 1.723, §1o do Código Civil.

Por sua vez, o Estado
d
e Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, reiterando a
prejudicial de mérito
de prescrição do fundo de direito.
No mérito, q
uestiona o termo inicial do benefício fixado na data do óbito (1
9.
3
.
1993), defendendo que os efeitos financeiros deveriam se dar somente a partir da prolação da sentença ou do requerimento administrativo válido. Alega, ainda, a impossibilidade de pagamento duplicado da pensão, argumentando que a condenação em valor integral à autora implica ônus excessivo ao erário, configurando
dupla condenação
, uma vez que a
litisconsorte
já percebia o benefício. Por fim, sustenta que eventual responsabilidade pela concessão indevida do benefício deve ser apurada em face dos responsáveis, e não da autarquia previdenciária.

A apelada apresentou contrarrazões a ambos os recursos, refutando as teses recursais. Quanto à prescrição, afirma que a jurisprudência consolidada afasta a tese da prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária de trato sucessivo e natureza alimentar. Sobre o mérito, sustenta que a união estável de 1985 a 1993 ficou sobejamente provada pelas testemunhas e documentos, como a Certidão de Óbito em que consta como companheira. Defende a correção do termo inicial da pensão na data do óbito, por ser a decisão de reconhecimento de união estável de natureza declaratória, e nega a ocorrência de
dupla condenação pelo mesmo fato
, visto que a sentença reconheceu a sucessão temporal de vínculos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e desprovimento d
e ambos os
recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
das apelações cíveis, uma vez que foram interpostas tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Prejudicial de mérito - Prescrição do fundo de direito

A
mbos os apelantes
sustenta
m
a ocorrência da prescrição do fundo de direito, argumentando que a ação foi ajuizada apenas em 2011, 18 anos após o óbito do servidor em 1993, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.

A prejudicial não merece acolhimento. Em matéria previdenciária, especialmente nas ações de concessão de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inexistência de prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, quando o próprio direito não tiver sido negado.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso em análise, a pretensão de concessão de pensão por morte possui natureza de relação de trato sucessivo, pois a lesão ao direito se renova mês a mês com o não pagamento da prestação. Além disso, conforme documentação juntada aos autos (Id 308184857, fls. 32/37), a apelada protocolou requerimento administrativo junto ao IPEMAT em 16.6.1993, não tendo obtido resposta formal da Administração.

A ausência de negativa expressa e formal do direito pela Administração Pública impede a contagem do prazo prescricional que fulminaria o direito material à concessão do benefício. O direito à pensão por morte, sendo de natureza alimentar e integrando o rol dos direitos fundamentais sociais, não se submete à limitação temporal para sua postulação inicial, salvo a prescrição periódica das parcelas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Uniformização, inexiste a prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público, podendo o direito fundamental ao benefício previdenciário ser exercido a qualquer tempo. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1868365 MG 2020/0070553-3, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T2 - Segunda Turma, j. 26.2.2025)

Portanto, a sentença agiu com acerto ao rejeitar a prescrição do fundo de direito e limitar apenas a prescrição das parcelas vencidas ao quinquênio anterior à propositura da ação, em estrita observância à Súmula 85 do STJ e à jurisprudência sobre a matéria.

Rejeito
, pois, a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Preliminar – Nulidade cerceamento de defesa

A apelante
litisconsorte
alega nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que foi incluída tardiamente no polo passivo e não teve oportunidade de participar da fase inicial de instrução.

A preliminar não merece acolhimento. A análise dos autos revela que a inclusão da litisconsorte Zulmira no polo passivo foi determinada pelo juízo de primeiro grau justamente para preservar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a concessão da pensão à autora poderia afetar o benefício que já percebia.

Após sua inclusão no feito, a apelante Zulmira foi devidamente citada e apresentou contestação/manifestação, tendo oportunidade de expor seus argumentos e juntar documentos. Em seguida, foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, ocasião em que apresentou rol de testemunhas.

O juízo de primeiro grau, atento à necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, deferiu a produção da prova testemunhal requerida pela litisconsorte e designou audiência de instrução específica para o dia 19.3.2025, na qual foram ouvidas suas três testemunhas.

Após a colheita da prova testemunhal, a apelante Zulmira teve oportunidade de apresentar alegações finais por memoriais, exercendo plenamente seu direito de defesa. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte teve ampla oportunidade de se manifestar, produzir provas e apresentar seus argumentos em todas as fases processuais.

O fato de não ter participado da fase inicial de instrução não configura nulidade, pois o juízo, ao perceber a necessidade de sua inclusão no polo passivo, determinou nova instrução probatória, garantindo-lhe o direito de produzir provas e contraditar as alegações da autora.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

REMESSA NECESSÁRIA

A remessa necessária está prevista no art. 496 do Código de Processo Civil como instrumento de proteção ao interesse público, determinando o reexame obrigatório pelo tribunal das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Contudo, o §1o do mesmo dispositivo estabelece importante exceção:
“
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á
.”
.

A interpretação sistemática desse dispositivo indica que a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública torna desnecessária a remessa oficial, uma vez que o duplo grau de jurisdição já está assegurado pelo recurso interposto. No caso em análise, o Estado de Mato Grosso
e a litisconsorte
apresent
aram
apelação abrangendo toda a matéria decidida na sentença, tornando dispensável o conhecimento da remessa necessária.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente recente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE ATIVIDADE. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública torna desnecessária a remessa oficial, pois o duplo grau de jurisdição já está assegurado, aplicando-se subsidiariamente o §1o do art. 496 do CPC ao mandado de segurança, em prol da celeridade processual.

[...]

(TJMT, AC n. 1003824-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto,
não conheço
da remessa necessária, passando à análise dos recursos voluntários interpostos.

APELAÇÃO D
A LITISCONSORTE

A
apelante
litisconsorte
sustenta a impossibilidade de reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido, argumentando que mantinha casamento formal com este, com quem teve
3
filhos.

A questão central a ser analisada é se, apesar da existência de casamento formal entre
a litisconsorte e o falecido
, estava configurada a separação de fato que permitiria o reconhecimento da união estável entre o servidor e Neide, nos termos do art. 1.723, §1o do Código Civil.

O conjunto probatório dos autos é robusto no sentido de demonstrar que, de fato, houve separação de fato entre
a litisconsorte e o falecido
desde 1985, quando este foi transferido para Rondonópolis, e que, a partir de então, estabeleceu união estável com
a apelada
até seu falecimento em 1993.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que
o falecido e a litisconsorte
não mantinham vida conjugal desde 1985.
Uma das testemunhas arroladas pela apelada
, que era Sargento e colega de trabalho d
o falecido
, foi contundente ao afirmar que este veio transferido para Rondonópolis em 1985 com o filho
e que
inicialmente morou no quartel e depois passou a viver com
a apelada até
o falecimento.

Outro elemento probatório de extrema relevância é a Certidão de Óbito
(Id 308184856, fls. 101)
, lavrada em 19
.
3
.
1993, que expressamente consigna
que o falecido

v
ivia maritalmente com a
apelada
. Este documento oficial, produzido à época do falecimento, constitui forte indício da existência da união estável entre o servidor e a autora.

O art. 1.723, §1o do Código Civil é expresso ao estabelecer que
“A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.”
.
Portanto, a separação de fato afasta o impedimento decorrente do casamento anterior, permitindo o reconhecimento da união estável.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 529 da Repercussão Geral, que fixou a tese
:

A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da vedação ao concubinato e às uniões estáveis simultâneas.

No caso em análise, não se trata de reconhecimento de vínculos simultâneos, mas de sucessão temporal: casamento até 1985 (com separação de fato a partir de então) e união estável de 1985 a 1993 (até o óbito). Portanto, a exceção prevista no art. 1.723, §1o do Código Civil é plenamente aplicável ao caso, permitindo o reconhecimento da união estável entre
a apelada e o falecido
no período de 1985 a 1993.

Diante do conjunto probatório e da correta aplicação do direito ao caso concreto, não merece reforma a sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o servidor falecido.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso questiona o termo inicial do benefício fixado na data do óbito (19
.
3
.
1993), defendendo que os efeitos financeiros deveriam se dar somente a partir da prolação da sentença ou do requerimento administrativo válido.

A sentença não merece reforma neste ponto. O reconhecimento judicial da união estável possui natureza declaratória, produzindo efeitos
retroativos
à época da convivência. Desse modo, uma vez reconhecida a união estável entre
a apelada
e
o

falecid
o no período de 1985 a 1993, o direito à pensão por morte nasce com o óbito do servidor, ocorrido em 19
.
3
.
1993.

No entanto, em observância ao Decreto n
.
20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, o juízo
de primeiro grau
corretamente limitou o pagamento das parcelas vencidas ao quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, a partir de 2006.

Essa solução concilia o reconhecimento do direito material (pensão desde o óbito) com a limitação temporal para cobrança das parcelas vencidas (prescrição quinquenal), em perfeita harmonia com a jurisprudência sobre a matéria.

Portanto, não merece reparo a sentença que fixou o termo inicial do benefício na data do óbito, respeitando apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

O Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade de pagamento duplicado da pensão, argumentando que a condenação em valor integral à autora implica ônus excessivo ao erário, configurando
dupla condenação
, uma vez que a
litisconsorte
já percebia o benefício.

A alegação não prospera. A sentença não determinou o pagamento duplicado da pensão, mas sim o reconhecimento do direito da a
pelada
ao benefício, por ter sido comprovada sua condição de companheira do servidor à época do óbito.

Ao julgar improcedente o pedido em relação à litisconsorte, o juízo
de primeiro grau
implicitamente determinou a cessação do benefício anteriormente concedido a esta, uma vez que ficou comprovada a separação de fato desde 1985, não havendo mais dependência econômica em relação ao servidor falecido.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos
(Id 308185418)
, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio do MTPREV, já providenciou a cessação da pensão d
a litisconsorte
(com vigência final em 30
.
6
.
2025) e a implantação do benefício para
a apelada
(com vigência a partir de

1
.
7
.
2025), demonstrando que a questão do suposto pagamento duplicado já foi solucionada administrativamente.

Portanto, não há que se falar em
dupla
condenação

ou em ônus excessivo ao erário, pois a sentença apenas reconheceu o direito da verdadeira dependente do servidor à época do óbito, determinando a correção da titularidade do benefício.

Por fim, o Estado de Mato Grosso sustenta que eventual responsabilidade pela concessão indevida do benefício deve ser apurada em face dos responsáveis, e não da autarquia previdenciária.

A alegação não guarda pertinência com o objeto da presente ação, que se limita ao reconhecimento do direito da autora à pensão por morte. Eventuais responsabilidades administrativas ou civis pela concessão indevida do benefício a terceiros devem ser apuradas em procedimento próprio, não sendo
esta
a sede adequada para tal discussão.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou fraude por parte da autora, que comprovou sua condição de companheira do servidor falecido e buscou o reconhecimento de seu direito tanto na via administrativa quanto judicial.

Portanto, não merece acolhimento a alegação do Estado quanto à responsabilidade pela concessão indevida do benefício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da
R
emessa
N
ecessária e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

J
O
N
E
S

G
A
T
T
A
S
S

D
I
A
S

D e s e m b a r g a d o r

R
e
l
a
t
o
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025